Tribunal: TJSP
Processo: 1032343-77.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032343-77.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ESTELINA DE OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7804
Remessa Necessária Cível no: 1032343-77.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Estelina de Oliveira Ferreira
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Reexame necessário. Afastamento de servidora por motivo de
tratamento
de
saúde.
Licença
saúde
indeferida
pelo
Departamento de Perícias Médicas. Laudo pericial que atesta a
existência de incapacidade laboral. Licença devida. Devolução
de descontos deve observar o determinado no Tema no 905 do
C. STJ e no Tema 810 do C. STF. Sentença mantida.
Reexame desprovido.
Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou
procedente o pedido para condenar o requerido a reconhecer e converter a frequência da
autora no período de 17.03.2016 a 15.04.2016 como licença médica; pagar eventuais
descontos realizados, com juros de mora pelo art. 1o-F da Lei 94.94/97 com redação
pela Lei 11.960/2009 e correção monetária pela Tabela Modulada do TJSP desde cada
vencimento; e computar o período como tempo de serviço para todos os efeitos.
Não houve recurso voluntário, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A autora, servidora pública estadual, deduz em juízo a pretensão
de anulação da decisão administrativa que indeferiu a licença-saúde no período
compreendido entre 17/03/2016 a 15/04/2016.
De fato, nos termos do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68, faz-
se necessário que o servidor, por motivo de saúde, esteja impossibilitado para o
exercício do cargo e que, mediante inspeção de órgão médico oficial, seja constatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua incapacidade laborativa.
A inspeção a que foi submetido o caso indeferiu o pedido de
licença saúde formulado. Entretanto, é claro que as conclusões dos órgãos oficiais
podem ser questionadas judicialmente.
No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 153/158 atesta que a
autora apresentou quadro ortopédico do qual decorreu incapacidade total e temporária
pelo período em debate.
Sendo assim, restou comprovado que a necessidade de
afastamento para tratamento de saúde no período requisitado pela autora decorreu do
seu quadro de saúde. Não logrou a ré, por outro lado, produzir parecer divergente para
infirmar o laudo do IMESC. Logo, inadequada a negativa para a concessão de licença à
saúde, sendo imperiosa a regularização de sua frequência para que conste a licença
médica, computada como tempo de serviço conforme a legislação em vigor, com a
devolução de valores eventualmente descontados.
Oportuno anotar que os juros de mora desde a citação e a
correção monetária desde cada desconto devem incidir conforme os índices fixados
pelos Tribunais Superiores no Tema no 905 do C. STJ e no Tema no 810 do C. STF.
Nesses termos, mantenho a sentença recorrida.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20142
Remessa Necessária Cível no 1032343-77.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Estelina de Oliveira Ferreira
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Declaro meu voto apenas para deixar consignado que se
aplica à espécie o julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que
circunstancialmente, em razão do período discutido, coincide com o que deliberou o
Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Vale dizer, aplica-se o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora, ajustam-se à espécie não
propriamente aqueles da ordem de 0,5% ao mês, remuneração comumente associada à
taxa da caderneta de poupança, mas da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa
SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1258AF3F
4
5
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
126720BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032343-77.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.